Tribunal: STF
Processo: RE 154025
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-04-20
Data de publicação: 1993-04-20

Ementa:
RECURSO   EXTRAORDINÁRIO  -   PRAZO  -   FECHAMENTO  DA
SECRETARIA. O fechamento da Secretaria do Tribunal implica a projeção
da  contagem do  prazo recursal  para o  primeiro dia util. Observada
esta  regra,  conclui-se   pela  intempestividade  do  extraordinário
quando, mesmo assim, restou protocolado após a dilação legal.